Tribunal: STF
Processo: HC 190630
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Waquil Nasralla em favor do paciente Wahid Maziad Bou Karroum, por meio do qual a defesa se insurge contra ato proferido pelo Relator do habeas corpus 604.034, no Superior Tribunal de Justiça.
    De acordo com os requerentes, o paciente foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) e teve a sua pena-base exasperada de forma manifestamente ilegal, em discrepância com o art. 59 do CP e com a jurisprudência pacífica desta Corte, mediante a valoração negativa de circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal.
    Nessa linha, alega a defesa que a sentença considerou que o paciente “sabia da origem ilícita do dinheiro e a possibilidade de igualmente vir a ser preso, tudo com o ardil de iludir e dificultar a fiscalização e a apuração do delito pelas autoridades competentes.” 
     Com base nesses vetores, e na aplicação da causa de aumento de pena constante do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, o paciente teve a pena fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado.
    A defesa interpôs apelação contra a sentença proferida pelo juízo de primeira instância. Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5ª Região) deu parcial provimento para excluir da pena base a consideração de ações penais e inquéritos em andamentos, nos termos da Súmula 444 do STJ, fixado a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão.
    Não obstante, manteve a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime e a incidência da causa de aumento de pena do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, o que ensejou o ajuizamento de revisão criminal. 
    A revisão criminal foi julgada parcialmente procedente pelo TRF-5ª Região, com a exclusão da causa de aumento de pena do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98. Não obstante, a defesa alega que o Tribunal promoveu indevido reformatio in pejus ao estabelecer o regime inicial fechado, ao contrário do que teria sido estabelecido no acórdão transitado em julgado, que estabeleceu o regime inicial semiaberto.
    Contra essa nova decisão, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Ministro Joel Ilan Parcionik concedeu medida liminar para imediato restabelecimento do regime semiaberto. Segundo a defesa, aguarda-se o julgamento definitivo deste writ, que teria inclusive parecer favorável do MPF.
    Concomitantemente a esse primeiro habeas corpus, a defesa ingressou com nova ação perante o STJ, desta vez impugnando o uso inadequado de duas circunstâncias judiciais integrantes do tipo – as circunstâncias e consequências do crime -, conforme acima mencionado.
    Não obstante, o Min. Joel Parcionik decidiu não conhecer do habeas corpus, considerando correta a valoração das circunstâncias judiciais. Após a interposição do agravo regimental, o Ministro julgo prejudicado a ação em virtude do ajuizamento da revisão criminal, o que ensejou a impetração desta nova ação, agora perante esta Suprema Corte..
    É o relatório. Decido. 
    Entendo que não assiste razão à defesa, uma vez que não restou demonstrada a ilegalidade dos critérios utilizados para a dosimetria da pena do paciente. 
    Destaque-se que a análise da dosimetria em sede de habeas corpus cinge-se ao controle formal da idoneidade dos motivos elencados e da congruência lógico-jurídica entre tais motivos e a conclusão.
    Nessa linha, tem-se os seguintes precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de Vulnerável (art. 214, c/c art. 224, II, e art. 226, II, na forma do art. 71 e art. 217-A, c/c art. 225, parágrafo único, e art. 226, II, também na forma do art. 71, todos do Código Penal. 4. Alegação de ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.
    (HC 175696 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020) 
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 3. Regime inicial de cumprimento da pena. 4. Impossibilidade de alteração. 5. Circunstâncias judicias desfavoráveis. 6. As decisões impugnadas atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 7. Execução provisória. 8. Condenação confirmada em segunda instância. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental desprovido.
    (HC 177831 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 17-03-2020 PUBLIC 18-03-2020) 
    EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que não há situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 2. Agravo regimental desprovido.
    (HC 177265 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 09-03-2020 PUBLIC 10-03-2020)
    No caso em análise, o juízo de primeira instância valorou negativamente as circunstâncias e consequências do crime pelo fato de o réu ter optado por “manter-se afastado quando da tentativa de sua ex-companheira transportar vultosa quantia em dinheiro estrangeiro com ela apreendido no aeroporto, na presença do filho menor do casal e da babá, justamente porque sabia da origem ilícita do dinheiro e a possibilidade de igualmente vir a ser preso” (eDOC 4, p. 19).
    A defesa apresentou argumentos bem construídos no que se refere à utilização de elementares do crime para fins de valoração negativa das circunstâncias judicias. 
    Não obstante, o fato de o réu ter se utilizado de sua então esposa para o transporte, por via aérea, de vultosos valores em moeda estrangeira, o que ocasionou inclusive a sua prisão na companhia do filho menor do casal e de sua babá, constituem fatores que transbordam as elementares do tipo e possibilitam a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. 
    No que se refere às circunstâncias, a doutrina destaca que elas são constituídas pelos “fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais” (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428).
    Por sua vez, as consequências podem ser definidas como “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico [...]. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito." (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189).
    No caso em análise, o fato de o paciente ter promovido o transporte de vultosos valores em moeda estrangeira por meio do sistema de transporte aéreo, com a submissão a indevido constrangimento a sua esposa e a seu filho, configuram motivos idôneos para valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito, respectivamente.
    Destaque-se que a matéria posta nesta ação, no que se refere à excepcionalidade do controle da dosimetria da pena em sede de habeas corpus, encontra-se pacificada pela jurisprudência desta Corte, conforme demonstrado acima.
    Por esse motivo, entendo ser possível o julgamento monocrático desta ação, com base no art. 21, §1º, do RISTF.
    Dispositivo
    Ante o exposto, denego a ordem pleiteada, com base no art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente